Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-14.2016.8.26.0396
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de falhas no v. acórdão embargado – Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada – Manifesto caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001603-14.2016.8.26.0396/50000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é
embargante RAFAEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-14.2016.8.26.0396/50000 -Voto no 22571 IM
2
Voto no 22571
Embargos de Declaração no 1001603-14.2016.8.26.0396
Embgte(s): Rafael Antônio de Oliveira
Embgdo(s): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Novo Horizonte
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
falhas no v. acórdão embargado Inocorrência
Pretendida rediscussão da matéria já apreciada
Manifesto
caráter
infringente

Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 169/178, que deu provimento ao apelo interposto pela ora
embargante/embargada. Aduz o embargante, em apertada síntese que o acórdão foi
omisso quanto aos reflexos dos juros que incidiram sobre as cobranças declaradas
nulas. No caso, sobre o valor reconhecidamente indevido cobrado inicialmente a
título de “registro de contrato”; “tarifa de avaliação de bens” e “seguro prestamista”,
houve a incidência dos juros contratuais do financiamento. Pugna que seja declarado
nulo os juros contratuais acessórios sobre as tarifas declaradas indevidas.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
Na verdade, o que a parte embargante pretende é
a rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado do pedido de antecipação de
tutela recursal que lhe fora desfavorável.
Embargos de declaração possuem natureza
integrativa e não substitutiva. Não pode ser manejado para obter novo exame da
questão, nem mesmo para fins de pré-questionamento, principalmente quando exista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-14.2016.8.26.0396/50000 -Voto no 22571 IM
3
questão lógica fundamental suficiente para apagar outros aspectos da controvérsia,
como no caso dos autos em que o Acórdão hostilizado encontra-se fundamentado à
saciedade, tendo enfrentado detidamente a questão suscitada, e expõe com precisão
os fundamentos jurídicos, notadamente quando dispôs que nos termos do REsp n.
1.552.434/GO, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sob o rito dos
recursos repetitivos, descabe a repetição do indébito com os mesmos encargos do
contrato, in verbis:
Ante o exposto, é o caso de se acolher o recurso de
apelação e julgar procedente a ação, para o fim de reconhecer a abusividade
e nulidade da cobrança dos valores à título de Tarifa de Registro de Contrato
(R$ 78,54), Avaliação do Bem (R$ 306,00) e Seguro de Proteção Financeira
(Seguro
Prestamista
-
R$
650,00),
declarando
a
abusividade
dessas tarifas cobradas no período da normalidade contratual impondo-se a
repetição do indébito, de forma simples, com correção monetária do
desembolso e juros de mora contados da citação, autorizando-se a
compensação de débitos entre autor e instituição ré, isso porque no REsp n.
1.552.434/GO, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sob o
rito dos recursos repetitivos, restou assim decidido:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
968/STJ.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO
RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA.
IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. I - DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da controvérsia à repetição de
indébito em contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição
financeira. 2 - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Tese aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com
instituição financeira mutuante: 'Descabimento da repetição do
indébito com os mesmos encargos do contrato'; [...] 4 - RECURSO
ESPECIAL DEVOLVIDO À TURMA PARA JULGAMENTO DO
CASO CONCRETO.” (g.n.).
Diante do provimento do recurso, invertida a
sucumbência fixada em sentença.
Dessa forma não se revelam cabíveis embargos
de declaração, quando a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo
de infringir a decisão para viabilizar um indevido reexame da questão.
É por tal razão que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, ao versar os aspectos ora mencionados, assim se tem pronunciado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-14.2016.8.26.0396/50000 -Voto no 22571 IM
4
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão
embargado. Embargos rejeitados. O que pretenderam os
embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua
desconstituição. A isso não se prestam, porém, os embargos
declaratórios.” (RTJ 134/1296, rel. Min. Sydney Sanches). A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem ressaltado que
os embargos de declaração não se revelam cabíveis, quando,
utilizados com a finalidade de sustentar a incorreção do acórdão,
objetivam, na realidade, a própria desconstituição do ato
decisório proferido pelo Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885,
embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto
de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade,
contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado (RE 177.599/DF (Edcl), rel. Min.
Celso de Mello). Embargos declaratórios só se destinam a
possibilitar a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento (RTJ 134/836, rel. Min. Sydney Sanches).
Dessa maneira, considerando-se que os embargos
de declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e
considerando-se que a decisão embargada deduziu claramente os fundamentos da
solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os presentes embargos devem ser rejeitados, ainda que sob o pretexto
de prequestionamento, tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos
legais apontados.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
Ramon Mateo Junior
Relator